Tribunal: TJMT
Processo: 1011469-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011469-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), KELLY PATRICIA PRADO - CPF: 695.899.331-49 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com pedido de medida cautelar
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS –
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1o CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposto no art. 95 do CPC,
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Porém, pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC,
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011469-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

AGRAVADA:

KELLY PATRICIA PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
,
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com pedido de medida cautelar” n. 1032059-25.2017.8.11.0041, ajuizada por
KELLY PATRICIA PRADO
, que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que ordenou a inversão do ônus da prova para imputar às agravantes o dever de arcar com os custos dos honorários periciais, efetuando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, em vista da condição de hipossuficiência da parte agravada.

Dizem as agravantes não haver necessidade de realização de perícia, pois as obras e reparos já foram concluídos e comprovados nos autos, conforme laudo emitido pelo profissional de engenharia, o que informaram ao opor os embargos de declaração.

Alegam que inclusive ressaltaram que caso o entendimento fosse em prosseguir com a decisão pela realização de perícia, que fosse então arcado pela parte que a requereu, conforme artigo 95 do Código de Processo Civil.

Afirmam que
“em que pese todas as provas carreadas aos autos, laudos técnicos, fotos de conclusão da obra, o D. Juízo monocrático, rejeitou os embargos de declaração, mantendo intacta a decisão proferida no ID 24390136”
(sic).

Por outro lado, discorrem que
“há de ser ressaltado a expressa previsão legal que imputa a responsabilidade de pagamento dos honorários a quem requer a perícia, razão pela qual deve a mesma ser reformada integralmente por este Egrégio Tribunal de Justiça”
(sic).

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do instrumento para,
“reformando integralmente a decisão agravada, casse a desarrazoada ordem de imputação do ônus de custear perícia requerida pela parte Agravada hipossuficiente, porquanto encargo a ser atribuído exclusivamente ao Estado, nos termos da Lei, Jurisprudência e Normativas dos Tribunais”
(sic).

O efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatora em 04/06/2020, conforme se observa pela decisão de Id 45394490.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id 45652958, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Ids 44607489/44607490).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com pedido de medida cautelar”, ajuizada por
KELLY PATRICIA PRADO
, que determinou a realização de perícia, atribuindo às ora agravantes o ônus do pagamento dos honorários periciais.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela construtora.

Sobre o assunto, o CPC leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.”
(destaquei)

Nota-se que, em princípio, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar a remuneração do perito e, se a prova for requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários deve ser rateado.

Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiária da justiça gratuita, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado, conforme dispõe o parágrafo terceiro do citado artigo.

Todavia, verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1o, do CPC,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

E é com base nesse entendimento que a decisão agravada determinou a realização da prova pericial a ser custeada pelas agravantes.

Inobstante a isso, embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde
que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2o do art. 373, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA – AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES – NECESSIDADE –
DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1o CPC – ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, é caso de rateio dos honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ambas as partes (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova. O artigo 373, § 1o do CPC determina que “(...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
(N.U 1010523-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As disposições do CDC devem ser aplicadas integralmente no âmbito processual, especialmente no que tange à facilitação da defesa da parte hipossuficiente da relação jurídica. Assim, encontra-se a inversão do ônus da prova, que pode abranger, inclusive,
o ônus pelo pagamento das custas da perícia, em interpretação do princípio da carga dinâmica da prova, o qual encontra-se atualmente positivado pelo §1o, do art. 373, do CPC. Hipótese em que, operada a inversão do onus probandi, a construtora revela-se a principal interessada na realização da perícia técnica, além de deter a maior facilidade econômica, organizacional e/ou circunstancial de viabilizar a produção da prova, que é imprescindível ao deslinde da controvérsia.
Disposição do art. 95 do CPC mitigada, em prol dos princípios contidos na legislação consumerista, e visando a dar efetividade à prestação jurisdicional.”
(N.U 1011623-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020